Tribunal: STF
Processo: RE 168046
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - PARÂMETROS. Na
apreciação de todo e qualquer recurso de natureza extraordinária são
consideradas as premissas fáticas do acórdão impugnado. Defeso é
adentrar o exame dos elementos probatórios dos autos para, à mercê
de moldura fática diversa, concluir-se de forma diametralmente
oposta. Nisto está a razão de ser, a essência dos recursos a serem
julgados em sede extraordinária.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO LOCAL. Por ofensa a
norma estadual não cabe o extraordinário - verbete nº 280 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
        COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA - LEIS
Nºs 4.819/58 E 200/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO. Contemplando a lei
nova a preservação do direito não só daqueles que, à época, já eram
beneficiários como também o daqueles empregados admitidos na
respectiva vigência, forçoso é entender-se pela homenagem à almejada
segurança jurídica, afastada a surpresa decorrente da modificação
dos parâmetros da relação mantida, no que julgada procedente o
pedido formulado na ação.